Tribunal: STF
Processo: RE 1305103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 9-10):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. 
    I - Insurge-se o apelante, ex-policial rodoviário federal, contra sentença que julgou improcedente seu pedido para afastar a incidência das normas preceituadas nos artigos 127, inciso IV, e 134 da Lei nº 8.112/90, que preveem a pena de cassação da aposentadoria de servidor público no âmbito federal. 
    II - Nos termos do artigo 142, §1º, da Lei nº 8.112/90, a prescrição da pretensão punitiva estatal inicia-se a partir da data em que o fato irregular se tornou conhecido pela autoridade pública competente para instaurar o procedimento administrativo disciplinar (STJ, MS 14.336/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/10/2012). 
    III - A instauração de procedimento administrativo disciplinar interrompe a prescrição punitiva da Administração por 140 dias, prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD, conforme artigos 152 e 167 da Lei nº 8.112/90, sendo certo que, após a aludida interrupção, o prazo prescricional recomeça fluir integralmente, nos termos do artigo 142, §4º, da referida lei. (MS 10.566/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 10/09/2015, e EDcl no MS 17.873/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/09/2013). 
    IV - As infrações disciplinares capituladas também como crime terão como prazo de prescrição os previstos na lei penal (artigos 142, §2º, da Lei nº 8.112/90; 109 e 110 do CP), cabendo a aplicação da pena máxima prevista para o crime quando não houver sentença final transitada em julgado (artigo 109 do CP), aplicando-se, por outro lado, a pena efetivamente imposta ao réu se existir sentença condenatória transitada em julgado para a acusação (artigo 110, §1º, do CP), sob pena de configurar reformatio in pejus. 
    V – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em inconstitucionalidade da cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo do qual se reveste o benefício previdenciário (STA 729 AgR/SC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 22/06/2015, e MS 23.219 AgR/RS, Rel. Ministro EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJ 19/08/2005), e tendo em vista o disposto no artigo 41, §1º, da CRFB/88, que prevê a possibilidade de rompimento do vínculo estatutário mediante processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa (RMS 24.557/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, DJ 26/9/2003). Julgados desta Sétima Turma Especializada (AC 000955178.2013.4.02.5101, EDJF2R de 02/04/2014, e AC 0024006- 29.2005.4.02.5101, EDJF2R de 20/12/2012). 
    VI - Apelação conhecida e desprovida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 27).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI e XLV; 7º, XXIV; e 40, caput, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 42/44):
    “a punição administrativa concernente à cassação da aposentadoria, não foi recepcionada pelas Emendas Constitucionais nº 3, 41 e 47 e, por força da nova conjectura constitucional, que se amoldou a realidade de fato de nosso ordenamento jurídico. A norma infraconstitucional alhures mencionada é inconstitucional, por violar o Direito Fundamental à Aposentadoria, bem como o Princípio Contributivo do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), sendo, portanto, patente o direito fundamental do Recorrente. 
    (…)
    Não se nega, que os fundamentos que ensejam a cassação da aposentadoria, que são os mesmos da pena de demissão, sejam graves e que o Recorrente, no exercício do seu cargo, deveria de ter observado o decoro e a boa fé. No entanto, as garantias fundamentais não podem ser esvaziadas em prol do interesse da Administração Pública, cujo agir só se legítima estando de acordo com tais garantias.” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 75).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:
     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3.10.2016).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.8.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente